Tribunal: TJDFT
Processo: 0721095-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721095-39.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GERALDO INACIO PATRIOTA, MARIA BATISTA DOS SANTOS PATRIOTA RECORRIDO: CESIMA REFORMAS E CONSERVACAO DE IMOVEIS LTDA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. 1. O bem de família é o imóvel residencial destinado à entidade familiar, que é impassível de responder pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos que sejam seus proprietários, salvo nas hipóteses legalmente previstas, nos termos da Lei n. 8.009/1990, e artigos 832 e 833 do CPC. 2. A comprovação de que se trata do único bem dos devedores, bem como que é o local de residência familiar foram satisfatoriamente comprovados nos autos de origem. 3. A insurgência em relação ao fato de que parte do imóvel possa ter sido objeto de cessão por parte dos devedores, há 10 (dez) anos é, no momento, inservível ao propósito pretendido pelo credor, uma vez que toda a área residencial se encontra sob matrícula indivisível, não fracionada, que fora integralmente protegida pela decisão proferida pelo Juízo a quo. 3.1. A veracidade da existência da cessão é, no momento, desfavorável ao credor, uma vez que ou o galpão estará inserto à matrícula sob a qual recaiu a proteção, ou será demonstrada sua alienação à terceiro de boa-fé em momento anterior à existência do processo. 4. Em que pese o reconhecimento da proteção inerente ao bem de família, esta e. Corte de Justiça, ao considerar a possibilidade de que o devedor possa dispor do bem e utilizar os valores como pretender, tem entendido pela possibilidade de se averbar a penhora na matrícula do imóvel a fim de que se evite a transferência do bem a terceiros e se frustrem as expectativas do credor acerca do adimplemento do débito. Ressalva, ainda, a impossibilidade da expropriação judicial do bem, ao fundamento de que a norma, na verdade, visa à proteção do direito de moradia, cabendo ao credor analisar a viabilidade de manutenção da penhora sem que haja a possibilidade de alienação do imóvel. 5. Agravo de Instrumento conhecido. No mérito, parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, sustentando que a proteção do bem de família não recai apenas quanto à expropriação, mas, em verdade, sequer admite a averbação de constrição em seu registro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, em julgado análogo, o STJ assentou que “A impenhorabilidade do bem de família não significa somente que o bem não pode ser expropriado para satisfação do credor. A determinação do art. 1o da Lei 8.009/90 implica em reconhecer que, no processo executório, o bem de família nem mesmo pode ser indicado à penhora.” (REsp n. 2.062.315/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009